Tribunal: TJBA
Processo: 0000876-02.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000876-02.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF AFASTADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora que exerceu a função de Agente de Atividades Educacionais no Município de São Francisco do Conde, com o objetivo de obter o pagamento dos salários em atraso referentes a julho e agosto de 2007, bem como de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional (4/12 avos), além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento dos salários atrasados e à indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora temporária faz jus ao pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, considerando a natureza do vínculo; (ii) estabelecer se o inadimplemento das verbas salariais justifica o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, tem natureza excepcional e precária, não conferindo ao contratado os mesmos direitos atribuídos aos servidores efetivos, salvo expressa previsão legal ou contratual.
O vínculo da autora teve vigência de apenas quatro meses, sem prorrogações sucessivas que descaracterizassem sua natureza temporária, o que afasta a incidência do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
Inexistente norma legal ou contratual que assegure o pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário em casos de vínculo temporário como o dos autos, são indevidas as verbas pleiteadas nesse aspecto.
O mero inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, pois não caracteriza lesão extrapatrimonial relevante, exigindo-se prova de abalo concreto à esfera pessoal do autor.

Correta a condenação do Município ao pagamento dos salários em atraso dos meses de julho e agosto de 2007, pois demonstrado o efetivo exercício da função nesse período sem a correspondente contraprestação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária no serviço público não assegura ao servidor o direito a férias e décimo terceiro salário, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovado desvirtuamento do vínculo.
A prestação de serviço temporário por curto período, sem prorrogações sucessivas, não configura desvirtuamento da contratação temporária.
O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não caracteriza dano moral indenizável na ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX, e § 2º; ADCT, art. 19; CF/1988, art. 41; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000876-02.2009.8.05.0235
, oriundos da Comarca de São Francisco do Conde, em que figuram como
apelantes e apelados
MARILENE OLIVEIRA COSTA E MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03